Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA. MEDIDA DE NATUREZA COERCITIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Alega no agravo interno a existência de equívoco na decisão monocrática do agravo de instrumento, ressaltando que não há pedido para reconhecer a prescrição da dívida no caso concreto, mas apenas a possibilidade de retirada do seu nome do Serasa após passados cinco anos do vencimento da dívida. Assim, reitera os fundamentos do agravo de instrumento, no sentido de que a anotação restritiva somente poderia permanecer no Serasa por cinco anos, ou seja, até maio de 2025. Desse modo, pugna pela exclusão definitiva do seu nome no cadastro restritivo.
2. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, que pretendem a exclusão da anotação restritiva no Serasa, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo Interno conhecido e não provido.
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada no cumprimento de sentença em face da decisão que que indeferiu o pedido para a exclusão da anotação do seu nome no Serasa. Para tanto, aponta que a dívida decorre de sentença que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, com trânsito em julgado em 20/05/2020, de modo que a anotação restritiva somente poderia permanecer até maio de 2025.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
5. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual transcurso do prazo da anotação restritiva junto ao Serasa.
III. Razões de decidir
6. Trata-se de anotação restritiva no Serasa decorrente de cumprimento de sentença face a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. A decisão na fase de conhecimento transitou em julgado em 22/05/2020, com posterior início da fase de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais. Contudo, diante do não pagamento daquela verba, foi efetuada a anotação restritiva junto ao Serasa em maio de 2021.
7. Consta no artigo 782 do CPC que “§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial”. Por outro lado, a parte agravante ressalta o teor da Súmula 323/STJ nos seguintes termos: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
8. Contudo, não incide a súmula do STJ no caso concreto. Inicialmente, pontue-se que, ao contrário da anotação restritiva material de um crédito decorrente de relação obrigacional, a anotação em análise decorre do artigo 782 §3o do CPC, que possui natureza processual e coercitiva. Assim, sendo instrumento coercitivo voltado à efetividade do cumprimento de sentença, não corresponde a mera inscrição de uma dívida, de modo que não se submete aos limites impostos pela Súmula 323/STJ. Ademais, a parte agravante não preencheu alguma das hipóteses do §4o daquele artigo para autorizar o cancelamento da anotação. De todo modo, ainda que aquela súmula fosse aplicada nas anotações decorrentes de cumprimento de sentença, cumpre destacar que o entendimento do STJ é de que a inscrição poderia permanecer por até cinco anos, o que sequer ocorreu no caso concreto, visto o termo inicial da anotação no mês de maio de 2021.
9. Enfim, pontue-se que também não se constata eventual prescrição. Para tanto, deve ser observado o período de suspensão do prazo prescricional de 1 ano para que possa fluir o prazo prescricional de 5 anos. Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença em maio de 2020 e o arquivamento do feito por ausência de bens em maio de 2021, mês em que realizada a anotação restritiva, não se constata a prescrição do débito.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782 §3o e §4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 323/STJ.